Tribunal: TJBA
Processo: 8058998-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058998-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GUSTAVO FERREIRA LEITE Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. TRATAMENTO MÉDICO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo embargado, confirmando decisão monocrática que determinou o custeio de 40 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana para tratamento de quadro clínico grave, com comorbidades neurológicas e psiquiátricas. O embargante alegou omissão quanto às teses firmadas na ADI 7.265 e requereu prequestionamento do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não mencionar expressamente a ADI 7.265; (ii) saber se é cabível a integração do julgado, com efeitos infringentes, para modificar a decisão que assegurou o custeio do tratamento médico prescrito. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa ao custeio do tratamento, analisando os requisitos da tutela de urgência, a prescrição médica individualizada, a natureza opinativa do parecer do NATJUS, o direito à saúde e a possibilidade excepcional de cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS. 5. A ausência de menção expressa à ADI 7.265 não configura omissão, pois a decisão apreciou a matéria jurídica essencial, inclusive à luz da Lei nº 14.454/2022 e do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, dispositivo expressamente citado e transcrito no acórdão embargado. 6. O inconformismo do embargante com a valoração da prova médica, com o afastamento do parecer do NATJUS e com a conclusão adotada quanto à cobertura do tratamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 7. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022, do CPC, sendo suficiente, para esse fim, que a matéria tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, nos termos do art. 1.025, do CPC. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Segunda Seção; STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STF, ADI nº 7.265. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8058998-33.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargado GUSTAVO FERREIRA LEITE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator